Tribunal: TJPA
Processo: 0802073-71.2025.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802073-71.2025.8.14.0097

APELANTE: JOANA SONIA MARTINS DE BRITO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. VALIDADE DE DOCUMENTO DIGITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que não conheceu da alegação de excesso de execução e julgou improcedentes embargos opostos em face de execução fundada em contrato de confissão e novação de dívida. A apelante sustenta inépcia da inicial executiva, excesso de encargos, necessidade de revisão contratual e cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil, requerendo a reforma integral do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso observa a dialeticidade; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; (iii) determinar se restou demonstrado o excesso de execução; e (iv) verificar se há nulidade do título ou abusividade contratual apta a ensejar revisão da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso impugna adequadamente os fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade.

4. O julgamento antecipado é cabível quando a controvérsia é documental, nos termos do art. 355, I, do CPC, sendo desnecessária perícia com caráter exploratório.

5. A alegação de excesso de execução exige memória discriminada e atualizada de cálculo, conforme art. 917, § 3º, do CPC, o que não foi apresentado.

6. Alegações genéricas de abusividade não autorizam revisão contratual, sendo vedado o reconhecimento de ofício (Súmula 381/STJ).

7. A capitalização mensal é válida quando expressamente pactuada, e a reprodução digital do contrato é suficiente na ausência de impugnação específica (art. 425 do CPC).

8. Inexistindo demonstração apta a afastar a liquidez, certeza e exigibilidade do título, mantém-se a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOANA SONIA MARTINS DE BRITO em face da sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, nos autos da ação de embargos à execução, ajuizada em desfavor de BANCO DO ESTADO DO PARA S A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto:

(a) NÃO CONHEÇO da insurgência por “excesso de execução”, nos termos do art. 917, § 4º, II, do CPC;

(b) REJEITO as preliminares e as demais teses processuais suscitadas;

(c) NO MÉRITO REMANESCENTE, JULGO IMPROCEDENTES os EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por JOANA SONIA MARTINS DE BRITO contra BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ, mantendo-se hígida a execução de referência;

(d) DEFIRO à embargante os benefícios da GRATUIDADE DA JUSTIÇA (CPC, art. 98 e seguintes).

ÔNUS SUCUMBENCIAIS. À luz do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, condeno a embargante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do embargado, que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído aos embargos (observado o proveito econômico da demanda), ficando, contudo, SUSPENSA a exigibilidade enquanto perdurar a gratuidade (CPC, art. 98, § 3º).”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença teria incorrido em
error in judicando
ao rejeitar as teses defensivas apresentadas nos embargos à execução. Alega a existência de inépcia da inicial executiva, sob o argumento de ausência de documentos indispensáveis e insuficiência do demonstrativo do débito. Defende a ocorrência de excesso de execução decorrente da cobrança de encargos supostamente abusivos, especialmente juros remuneratórios excessivos e capitalização diária. Sustenta, ainda, a necessidade de revisão contratual à luz do Código de Defesa do Consumidor, bem como o alegado cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova pericial contábil, reputada essencial para aferição do valor efetivamente devido.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para reconhecimento das nulidades apontadas e revisão da dívida executada.

A parte apelada apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida, conforme se verifica das contrarrazões juntadas aos autos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Inicialmente, impõe-se o exame da preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida em contrarrazões.

Verifica-se que a apelante enfrentou os fundamentos centrais adotados pelo Juízo de origem, expondo as razões de seu inconformismo quanto ao julgamento antecipado da lide, à rejeição das alegações de excesso de execução e à validade do título executivo. O recurso apresenta impugnação minimamente estruturada e permite a exata compreensão da controvérsia devolvida ao Tribunal, razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada.

Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

A sentença recorrida examinou controvérsia essencialmente documental, fundada em contrato escrito de confissão e novação de dívida regularmente juntado aos autos da execução, circunstância que legitimou o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Não havia necessidade de dilação probatória. A controvérsia instaurada nos embargos à execução não dependia de prova técnica complexa, mas sim da análise do próprio conteúdo contratual e dos documentos financeiros apresentados, como corretamente reconhecido pelo Juízo de origem

Cumpre destacar que, nos embargos à execução, o ônus argumentativo do executado é qualificado. Ao alegar excesso de execução, incumbe-lhe demonstrar, de forma objetiva, o valor que entende correto, mediante apresentação de memória discriminada e atualizada de cálculo, conforme exigência expressa do art. 917, §3º, do CPC.

No caso concreto, a apelante limitou-se a formular alegações genéricas de abusividade e excesso, sem apresentar cálculo alternativo, sem indicar diferença objetiva entre o valor executado e o supostamente devido e sem delimitar tecnicamente o objeto da insurgência. A ausência desse substrato mínimo inviabiliza o exame da alegação, incidindo corretamente o art. 917, §4º, II, do CPC, como reconhecido na sentença.

Nessas circunstâncias, eventual perícia contábil assumiria caráter meramente exploratório, destinada à busca genérica de eventual irregularidade, o que não se admite no sistema processual vigente. A prova técnica não pode servir como instrumento de investigação indiscriminada nem como mecanismo protelatório.

Também não procede a insurgência relativa à ausência de apresentação da via original do contrato. No processo eletrônico, a juntada do original não constitui exigência automática, sendo necessária apenas quando houver impugnação concreta quanto à autenticidade, circulação do título, duplicidade de cobrança ou vício formal específico.

A apelante não alegou fraude, não indicou circulação indevida do título e tampouco apontou qualquer defeito formal individualizado. Prevalece, portanto, a validade da reprodução digital do documento, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça
[1]
e do art. 425 do CPC, corretamente aplicada na sentença

No tocante às alegações de abusividade contratual, observa-se novamente a absoluta generalidade da insurgência. A apelante não identificou cláusula específica reputada ilegal, não demonstrou a taxa efetivamente aplicada nem comprovou a incidência de capitalização diária de juros. Ao contrário, o próprio contrato prevê capitalização mensal, hipótese admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quando expressamente pactuada.

A revisão judicial de contratos bancários exige demonstração concreta do desequilíbrio contratual, não sendo possível instaurar controle abstrato de legalidade com base em meras alegações genéricas. A jurisprudência do STJ, inclusive, veda o reconhecimento de abusividade de ofício quando inexistente impugnação específica das cláusulas contratuais (Súmula 381/STJ).

Assim, inexistindo demonstração técnica mínima capaz de infirmar a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, impõe-se a manutenção integral da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça da apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANC
Á
RIO. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECU
ÇÃ
O.
C
É
DULA DE CR
É
DITO RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. S
Ú
MULA N. 7/STJ.
JUNTADA DO T
Í
TULO ORIGINAL. DESNECESSIDADE, SALVO IMPUGNA
ÇÃ
O CONCRETA.
S
Ú
MULA N. 83/STJ. CDC. INAPLICABILIDADE. FINANCIAMENTO DESTINADO
À
ATIVIDADE PRODUTIVA. S
Ú
MULA N. 83/STJ. COMISS
Ã
O DE PERMAN
Ê
NCIA. AUS
Ê
NCIA DE COBRAN
Ç
A. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. S
Ú
MULAS N. 5 E

7/STJ.

1.
É
firme a jurisprud
ê
ncia do Superior Tribunal de Justi
ç
a no sentido de que compete ao julgador aferir a necessidade da produ
çã
o de provas, n
ã
o configurando cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado da per
í
cia cont
á
bil. Incid
ê
ncia da S
ú
mula n. 7/STJ.

2. A juntada do t
í
tulo executivo extrajudicial em sua via original
é
exig
í
vel apenas quando houver impugna
çã
o espec
í
fica e concreta quanto
à
sua autenticidade ou circula
çã
o.
S
ú
mula n. 83/STJ.

3. O C
ó
digo de Defesa do Consumidor n
ã
o se aplica
à
s c
é
dulas de cr
é
dito rural contratadas para fomento de atividade produtiva, por inexistir rela
çã
o de consumo. S
ú
mula n. 83/STJ.

4. A verifica
çã
o da eventual cobran
ç
a de comiss
ã
o de perman
ê
ncia e de en cargos contratuais demanda reexame do conjunto f
á
tico-probat
ó
rio e do conte
ú
do do contrato, provid
ê
ncia vedada pelas S
ú
mulas 5 e 7/STJ.

Recurso especial n
ã
o conhecido.

(REsp n. 2.159.758/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025.)

Belém, 31/03/2026